Tribunal: TJDFT
Processo: 0029048-47.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Agravo interno manifestamente improcedente. Multa.
A manifesta improcedência do agravo interno – por inovação recursal e por tratar de matéria preclusa -, leva a incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, que deve ser fixada em 1% do valor atualizado da causa, levando em consideração o prejuízo processual da parte contrária. Embargos providos.